Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO POR PARTE DA BENEFICIÁRIA. CUMPRIMENTO DE AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. IMPERTINÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS C/C INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O caso em apreço atrai a aplicação da observância do art. 300, do CPC, ao prescrever que, para a concessão da tutela de urgência, se exige a análise de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora.
2. A ANS emitiu a Resolução Normativa no 455 de 30/03/2020, revogando o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que dispunha sobre a exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial. 2.1. Na hipótese, mostra-se indevida qualquer cobrança realizada pela ré agravante e/ou inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes referente ao período posterior à notificação de resilição contratual regularmente encaminhada à operadora de saúde. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.